Tribunal: CARF
Processo: 10909.002731/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wagner Mota Momesso de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002731/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.560 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
SUPREMUM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/02/2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER
OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO.
Ao CARF é vedado analisar alegações de aplicação de princípios
constitucionais por força da Súmula no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a parte referente à aplicação do princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Mateus Soares de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner
Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002731/2010-08
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.560 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002731/2010-08

Cuida-se de auto de infração concernente à aplicação de multa por descrição
inexata de mercadoria importada, conforme descrito pela autoridade aduaneira às fls. 5/7:
001 –DESCRIÇÃO INEXATA DE MERCADORIA IMPORTADA.
Mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria.
Cuida o presente feito, de diversas importações promovidas por SUPREMUM
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., com CNPJ 02.507.304/0001-
75, entre os anos de 2007 e 2010, por meio de 81 (oitenta e uma) DIs devidamente
consignadas neste Auto de Infração, pelas quais submeteu a despacho aduaneiro, grande
quantidade de um produto denominado POLIACRILATO DE SÓDIO, EM BLOCOS
IRREGULARES, PEDAÇOS, ETC.
Porém, segundo a autoridade responsável pela Revisão de uma das DIs acima citada (DI
10/0777404-7), o produto teria sido classificado erroneamente segundo a Nomenclatura
comum do Mercosul (NCM).
O Importador classificou o produto da NCM 3906.90.44 –posição que corresponde a
seguinte descrição: POLI(ACRILATO DE SÓDIO), COM CAPACIDADE DE
ABSORÇÃO DE UMA SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, EM
PESO, SUPERIOR OU IGUAL A VINTE VEZES SEU PRÓPRIO PESO. (Descrição
não adotada pelo importador).
Pelo fato do contribuinte não descrever corretamente o produto que importava e, para
dirimir qualquer dúvida que por ventura que viesse a ser suscitada, foi solicitado Laudo
Técnico à Universidade Federal de Santa Catarina, cujo Parecer Técnico está anexado
aos presentes e, pelo qual, em resumo foi confirmado que o produto importado confere
com a descrição da posição n° 3906.90.44.
Desta forma, restou cristalino que o importador utilizou a posição correta da NCM,
porém com a DESCRIÇÃO INEXATA da mercadoria.
(...)
Voltando ao caso que ora se discute, faremos breve demonstrativo onde ficará
chancelado que a maneira que contribuinte adotada para descrever a mercadoria
importada através do Porto de Itajaí, era diferente da adotada em outra unidade portuária
(Santos), bem como de Itajaí eis que, a partir de 22/06/2010, está utilizando correta
descrição da mercadoria:
DOCUMENTO 01 - DI 10/0777404-7 - PORTO DE ITAJAI
Descrição Detalhada da Mercadoria - poliacrilato de sódio
DOCUMENTO 02 - DI 10/09845740 - PORTO DE SANTOS
Descrição Detalhada da Mercadoria - poli (acrilato de sódio), cam capacidade de
absorção de uma Solução Aquosa de Cloreto de Sódio, 09%, em peso, superior a 20
vezes seu próprio peso.
DOCUMENTO 03 - DI 10/1038390-8 - PORTO DE ITAJAI
Descrição Detalhada da Mercadoria - poli (acrilato de sódio), com capacidade de
absorção de uma Solução Aquosa de Cloreto de Sódio, 09%, em peso, superior a 20
vezes seu próprio peso.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.560 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002731/2010-08

Assim, restou uma indagação de qual seria o motivo do contribuinte agir corretamente
quando descrevia o mesmo tipo de mercadoria importada através do Porto de Santos e
não o fazia quando importava por meio do Porto de Itajaí? (Doc. 1 e 2).
Finalmente, ao analisar o conteúdo dos autos (Doc. 1 e 3), observa-se que o
contribuinte, deve ter reconhecido seu erro quanto a descrição das mercadorias
importadas, através do Porto de Itajaí/SC, ou alterou descrição após ter recebido
INTIMAÇÃO DRF/ITJ-SC 023.570/2010-58, de 25/05/2010, onde era solicitado
JUSTIFICAR o motivo da classificação na NCM..., ao ponto de ter mudado a maneira
de descrever a mercadoria importada, o fazendo agora CORRETAMENTE.
Destarte, restou provado que o contribuinte agia de forma incorreta ao descrever a
mercadoria importada através do Porto de Itajaí/SC, tanto é que reconheceu erro e
passou a agir de forma correta.
Assim, não restou outra medida senão a de aplicar multa, escorada em:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § lo):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
Petição atinente à impugnação às fls. 494/506.
A DRJ proferiu o acórdão de fls. 520/524, por meio do qual julgou improcedente
a impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
INFORMAÇÃO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
DECLARAÇÃO INEXATA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao importador
que prestar de forma inexata informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face da aludida decisão da DRJ
(petição às fls. 543/554), por meio do qual pleiteia o integral provimento ao recurso voluntário,
para julgar improcedente o auto de infração, alegando para tanto, em síntese, que se trata de
preciosismo da autoridade aduaneira; a sanção deve ser pautada pelos princípios da legalidade,
proporcionalidade e razoabilidade; há presunção de boa fé da recorrente, bem como que inexiste
dano ao erário.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.

Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.560 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002731/2010-08

DA
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
-
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
O recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade, salvo
a parte referente à aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Quanto à aplicação desses princípios, cumpre assinalar que não cabe a este órgão
se pronunciar a respeito da inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Assim sendo, não conheço a parte do recurso voluntário referente à aplicação dos
supracitados princípios e, na parte conhecida, passo a analisar o mérito.
DO MÉRITO
Conforme as supracitadas alegações apresentadas no recurso voluntário, a
recorrente contesta o procedimento levado a efeito pela autoridade aduaneira consistente na
aplicação de multa disposta na legislação.
No que diz respeito à alegação no sentido de que se tratar de preciosismo da
autoridade aduaneira, entendo que não merece acolhida, porque a autoridade aduaneira tão
somente aplicou a multa disposta na legislação para o caso sob exame, estando, portanto, correta
ao aplicar a multa, não havendo espaço para discricionariedade acerca da aplicação ou não de
multa em questão, conforme artigo 3o e artigo 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional –
CTN:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Com efeito, cumpre destacar a redação disposta no art. 711, inciso I, do Decreto
no 6.759/09:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
No caso dos autos, entendo que a autoridade aduaneira agiu corretamente ao
lavrar o auto de infração em questão, com base no artigo 711, inciso I, do Decreto no 6.759/09,
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.560 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002731/2010-08

uma vez que a recorrente apresentou informação inexata acerca da descrição da mercadoria
importada, o que levou a autoridade aduaneira a solicitar mais informações (vide intimação à fl.
44), a fim de esclarecer se a classificação da mercadoria na NCM (Nomenclatura Comum do
Mercosul) era a informada, NCM no 3006.90.44 [Poli(acrilato de sódio), com capacidade de
absorção de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9 %, em peso, igual ou superior a vinte
vezes seu próprio peso, igual ou superior a vinte vezes seu próprio peso] ou a NCM no
3906.90.49 (Outros), a qual possui alíquota do Imposto de Importação (I.I) maior, conforme fls.
66/67.
Sendo assim, entendo que, de fato, a ora recorrente está sujeita à multa disposta
no supracitado art. 711, inciso I, do Decreto no 6.759/09, porque, ao informar descrição inexata
da mercadoria, a classificou incorretamente “em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria”, tanto que, conforme visto, levou a autoridade aduaneira a solicitar
mais informação acerca da composição da mercadoria importada (consistente na capacidade de
absorção de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9% em peso, em comparação ao seu
próprio peso), informação essa imprescindível para a classificação pretendida pela ora recorrente
(NCM no 3006.90.44). Tal informação foi suprida somente com a apresentação do laudo técnico
juntado às fls. 59/64.
Não procede a alegação no sentido de que houve violação ao princípio da
legalidade, na medida em que, ao contrário, houve o cumprimento a esse princípio, pois a
autoridade aduaneira, de forma correta, aplicou a penalidade disposta em lei ao constatar
infração à legislação tributária.
Ademais, também não merecem acolhida as alegações de boa fé e de que não
houve dano ao erário, porquanto tais alegações são irrelevantes, por força do artigo 136 do CTN,
que dispõe acerca da responsabilidade objetiva por infrações da legislação tributária:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou à atividade de fiscalização da autoridade fiscal.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável pela infração e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou
responsável) à norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.560 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002731/2010-08

§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Também no mesmo sentido, há decisão do Superior tribunal de Justiça – STJ,
proferida pelo Min. Mauro Campbell Marques, publicada em 08/06/2020, nos autos do Recurso
Especial (REsp) no 1846073. Destaco o seguinte trecho:
(...)
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos do art.
136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária, não
é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente, pois os prejuízos à
administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo legislador ao prever a
infração.
(...)
Por fim, destaco que a infração está tipificada de forma adequada e devidamente
fundamentada pela autoridade aduaneira, com a delimitação dos fatos constatados e normas
aplicáveis, de sorte que há a perfeita subsunção à hipótese prevista na legislação.
Portanto, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo a parte
referente à aplicação do princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, e na
parte conhecida, no mérito, não acolho as supracitadas alegações apresentadas pela recorrente e,
dessa forma, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 562
DF CARF MF
Original